Tribunal: TJDFT
Processo: 0737405-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA INICIAL POR IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I – No julgamento do Habeas Corpus no. 104.339/SP, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da expressão “e liberdade provisória”, constante do caput do art. 44 da Lei no 11.343/2006, ficando afastada, desse modo, a proibição de se conceder liberdade provisória aos crimes previstos nos artigos 33, caput e § 1o, e 34 a 37, todos da Lei em comento.

II - Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente, reincidente, foi flagrado em circunstâncias típica do tráfico ilícito de entorpecentes.

III - Preliminar rejeitada. Ordem denegada.